Tribunal: TJSP
Processo: 2010781-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de progressão ao regime semiaberto - Nulidade - Cerceamento de defesa – Inocorrência - Juízo de piso determinou a submissão do paciente ao exame criminológico sem oportunizar manifestação prévia à defesa – Ilegalidade inexistente – Magistrada justificou a necessidade da realização da perícia, salientando que o paciente cometeu crimes graves (feminicídio tentado,

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de progressão ao regime semiaberto - Nulidade - Cerceamento de defesa – Inocorrência - Juízo de piso determinou a submissão do paciente ao exame criminológico sem oportunizar manifestação prévia à defesa – Ilegalidade inexistente – Magistrada justificou a necessidade da realização da perícia, salientando que o paciente cometeu crimes graves (feminicídio tentado, agressão, violação de domicílio), todos perpetrados contra sua ex-companheira, destacando, inclusive, que em uma das oportunidades o paciente tentou tirar a vida da ofendida na presença de um dos filhos do casal, que na bépoca era menor de idade; como também deixou consignado que concederá vista dos autos à Defesa, assim que a perícia for realizada, antes de apreciar o pedido – Prejuízo efetivo ao paciente não restou demonstrado - Constrangimento ilegal inexistente. Denegada a ordem.